Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016535-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAR DO CARMO - CPF: 274.534.301-78 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016535-72.2021.8.11.0000

RECORRENTE: OSMAR DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte da magistrada, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

Havendo indícios que comprovam, ainda que minimamente, a futilidade do delito, não se mostra cabível a pronúncia pelo delito de homicídio simples.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016535-72.2021.8.11.0000

RECORRENTE: OSMAR DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Osmar do Carmo, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo fútil], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que a qualificadora do motivo fútil não ficou demonstrada de forma satisfatória.

Argumenta que há excesso de linguagem na decisão proferida, uma vez que o magistrado esboçou juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação e caracterização da qualificadora.

Postula, ao final, a desqualificação do crime de homicídio qualificado para o delito simples.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Esperidião requer a manutenção da decisão hostilizada, e prequestiona o art. 413 e parágrafos do CPP, e o art. 5º, XXXVIII,
caput
, alínea
d
, da Constituição Federal.

A magistrada de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem”
os argumentos exarados nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016535-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Conquanto aduzida no mérito recursal, por óbvio que a tese de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem se trata de questão preliminar, porquanto objetiva a prolação de outro pronunciamento judicial.

De toda sorte, convém salientar que não procede a pretensão defensiva, uma vez que o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria.

A própria defesa, em nenhuma passagem de suas razões recursais, mostra onde a magistrada se excedeu.

Na verdade, a fundamentação aduzida é absolutamente genérica, conforme se depreende de excertos de suas razões recursais:

“Não há margem de dúvida quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Na espécie, confira-se a sentença pronunciatória, quando, exageradamente, desta maneira avaliou as teses defensivas, de mais a mais, o magistrado de piso incidiu em outro erro grave, haja vista que, adentrando aos limites da parcialidade à condenação no tocante às qualificadoras”.

“Por isso, inafastável que a decisão é nula. Sem erro, essa não observou a necessária isenção, dentro do que limita o Código de Processo Penal”.

“A norma é absurdamente clara ao dispor que a decisão de pronúncia, com objetividade, tão somente deve destacar a prova da materialidade do fato, indícios de autoria ou de participação”.

“Nesse ínterim, incensurável existir excesso de linguagem na fundamentação, exposta na decisão singular de pronúncia, quando, máxime, esboça juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação e caracterização das qualificadoras. Assim, inevitável a futura influência na decisão dos jurados”.

Examinando, com acuidade, a decisão hostilizada, verifica-se que em nenhum momento a magistrada de origem esboçou juízo de certeza da existência de prova para condenação.

Sempre destacou, em sua fundamentação, a presença de indícios suficientes de autoria para pronúncia.

Consta na decisão hostilizada que
“há apontamentos de que o autor do delito foi o acusado, apontamentos esses que não são plenos, contudo, suficientes para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri”
.

No que tange à qualificadora, a juíza consignou que
“aparentemente o motivo da conduta ilícita foi um desentendimento entre o réu e a vítima, por conta da quantia de 0,10 (dez centavos). Outrossim, a vítima teria exigido o seu troco ao acusado, que aparentemente ficou ofendido, de modo a acarretar os fatos”
.

Concluiu que
“sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria recaindo sobre o acusado OSMAR DO CARMO, implicando em necessária remessa da causa ao egrégio Tribunal Popular do Júri”
.

Não ficou demonstrado nenhum juízo de valor ou subjetivismo a ensejar a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“[...] 1) Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação [...]”
[1]
.

“[...] 1. Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos de convicção que demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, como sói ser na espécie [...]”
[2]
.

“[...] ‘O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria’ (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

‘Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito’. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472).

‘A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado [...]’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1761586/CE).

No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença [...]”
[3]
.

“[...] Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia [...]”
[4]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Osmar do Carmo
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
28 de julho de 2001
, no
‘Bar do Osmar’
, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado
OSMAR DO CARMO
, utilizando-se de uma
faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina
(auto de apreensão de fl. 38),
matou a vítima José Gonçalves da Silva
, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6,
devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos)
.

Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.

Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.

Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado:
‘você não vai fazer isso comigo’
, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.

Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito”.

A despeito das alegações aduzidas pela defesa, entendo que há indícios suficientes da prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil
, conforme demonstrado por trechos da decisão de pronúncia, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Ressai da situação fática até agora apresentada, que as testemunhas ouvidas em fase inquisitorial e judicial relatam que no dia do ocorrido
houve uma discussão entre a vítima e o acusado
.

Aparentemente houve uma exaltação dos ânimos durante uma discussão no bar do acusado,
a respeito de um troco que ele teria ficado devendo à vítima
.

Nesse sentido, a vítima exigiu os R$ 0,10 (dez centavos) de troco, logo após a vítima pediu para que Juscelino pagasse uma dose de aguardente (pinga) para ele, assim feito Juscelino pediu a Osmar (acusado) que servisse uma dose aguardente com limão para a vítima.

Em seguida o acusado teria pegado a faca e cortou o limão e serviu a bebida em cima do balcão para a vítima, após isso o acusado limpou a faca e chamou uma pessoa de nome Devandro, chegando perto deste. Neste momento, Osmar retornou em direção à vítima José dizendo:
‘hoje não brinque comigo, porque até você entra na faca’
. A vítima respondeu
‘você não vai fazer isso comigo’
, e foi nesse momento que o acusado teria desferido um golpe de faca contra a vítima. Senão vejamos:

Depoimento em fase judicial da testemunha
Gonçalves da Silva Leonel
, devidamente acostadas às refs. 54125690 e ss.: (...) Que a vítima pediu a OSMAR uma ficha de sinuca tendo este dito que não venderia fiado; Que a vítima retirou do bolso uma nota de R$ 1 (um real) para pagar a ficha que custava R$ 0,40 (quarenta centavos de real), sendo que OSMAR lhe passou o troco de R$ 0,50 (cinquenta centavos de real) tendo então a vítima lhe exigido o troco correto; QUE OSMAR então passou os R$ 0,10 (dez centavos de real) de troco; Que, depois a vítima pediu para JUSCELINO que lhe pagasse uma dose de pinga; QUE JUSCELINO pediu para OSMAR servir uma dose de pinga com limão para a vítima; QUE OSMAR então pegou a faca e cortou o limão e serviu a pinga em cima do balcão para a vítima; QUE OSMAR saiu limpando a faca e em direção a um indivíduo chamado DEVANDRO, mas a testemunha não sabe o motivo; QUE indo perto de DEVANDO retornou até a vítima falando
‘hoje não brinque comigo, porque até você entra na faca’
; QUE por serem muito amigos a vítima disse
‘você não vai fazer isso comigo’
; QUE então nesse momento OSMAR desferiu uma facada na altura do peito do lado esquerdo; QUE estava próximo da vítima a tendo socorrido e a levado para o Pronto Socorro de Porto Esperidião/MT; QUE procurou a polícia e narrou o acontecido; QUE atualmente ouviu a dizer que OSMAR encontra-se residindo nos Estados Unidos; QUE OSMAR e a vítima foram praticamente juntos e não havia inimizade entre eles; QUE a vítima tinha aproximadamente 25 (vinte e cinco anos) na época dos fatos; QUE OSMAR tinha apenas amizade com a vítima e com sua família;
QUE acredita que o motivo do crime tenha sido por causa do troco de dez centavos e também por causa da presença de DEVANDRO, que o acusado queria matar
, estando, portanto, muito irritado (...).

Depoimento em fase judicial da testemunha da
Juscelino da Silva Sebalho
, devidamente acostadas às refs. 54125690 e ss.: (...) QUE após a primeira partida de sinuca na qual perdeu a latinha de cerveja que havia ganho da testemunha, a vítima pediu para OSMAR uma ficha tendo este dito que não venderia fiado para o mesmo; QUE o ‘bafafá’ acerca dos dez centavos se deu após OSMAR ter dito a vítima que não vendeira fiado (...).

Depoimento em fase judicial da testemunha da
Reginaldo Ramos Tenório
devidamente acostadas às refs. 54125690 e ss.: (...) QUE na segunda partida a vítima pediu para OSMAR uma ficha tendo este dito que não venderia fiado; QUE a vítima disse que tinha dinheiro para pagar seus gastos, tirando do seu bolso uma nota de um real e pagando a ficha que custava R$ 0,40 (quarenta centavos); QUE OSMAR devolveu apenas R$ 0,50 (cinquenta centavos) de troco e disse que ficaria devendo R$ 0,10 (dez centavos) para a vítima; QUE
a vítima disse que como OSMAR não lhe vendia fiado também não iria aceitar que lhe ficasse devendo dez centavos
; Que, nesse momento a pessoa conhecida pela alcunha de ‘Negão’ deu os R$ 0,10 (dez centavos) para OSMAR e este então devolveu o troco para a vítima; QUE antes de começar a segunda partida dirigiu-se até o banheiro; QUE quando saiu do banheiro ouviu a vítima dizer
‘por que você fez isso comigo Osmar’
tendo então perguntado para a vítima o que havia acontecido; QUE esta então levantou a camisa e lhe mostrou a facada; (...).

Nota-se que efetivamente há apontamentos de que o autor do delito foi o acusado, apontamentos esses que não são plenos, contudo, suficientes para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Bem assim, se há pelo menos indícios que o golpe fora doloso contra a vida, apontado o
animus necandi
, a questão deve ser levada ao julgamento dos jurados tendo em vista que a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Colaciono a ementa:

[...]

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, existem indícios que aponte a existência dela.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Aparentemente
o motivo da conduta ilícita foi um desentendimento entre o réu e a vítima
,
por conta da quantia de R$ 0,10 (dez centavos)
. Outrossim a vítima teria exigido o seu troco ao acusado, que aparentemente ficou ofendido, de modo a acarretar os fatos.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, veja-se o que entende o nosso E. TJMT:

[...]

Desse modo, os elementos indiciários sugerem que os motivos desencadeadores da conduta do agente se mostram desproporcionais à gravidade do delito.

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro que há provas de materialidade e indícios de autoria recaindo sobre o acusado
OSMAR DO CARMO
, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri”.

Sem embargo da alegação defensiva, segundo a qual
“a questão do troco de R$ 0,10 (dez) centavos já estava resolvida”
, afastando, assim, a agravante do homicídio qualificado, há vários depoimentos em sentido contrário, comprovando, ainda que minimamente, a futilidade do delito.

De mais a mais, convém destacar que a[s] qualificadora[s] somente será[ão] decotada[s] quando inequívoca sua improcedência
[5]
,
a falta de apoio nos autos
, o que não sói ocorrer no caso em apreço.

Nesse diapasão, não há falar em pronúncia pela prática do crime de homicídio simples, conforme postulado pela defesa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1018260-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021.

[2]
TJMT, N.U 1013485-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021.

[3]
TJMT, N.U 1023309-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021.

[4]
TJMT, N.U 1004661-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021.

[5]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022